Tribunal: TJPA
Processo: 0810369-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810369-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

AGRAVADO: EURIDICE CARMEN DE ALBUQUERQUE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810369-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

AGRAVADA: EURÍDICE CARMEN DE ALBUQUERQUE LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES
em face da decisão monocrática do Id. Num. 12506254 e 14401437 que NÃO CONHECEU do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Agravante.

Narram os autos que
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES
interpôs o
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por em face da decisão prolatada pelo douto Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 31141659), nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0830446-92.2019.8.14.0301, lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

1. A fim de racionalizar a tramitação dos processos, conclamo as partes a cooperarem no sentido de se obter a efetiva prestação jurisdicional em prazo razoável, na forma do art. 6º do CPC.

Para tanto, profiro despacho determinando PROVIDÊNCIAS atribuídas a cada parte, SUCESSIVAS E CONDICIONADAS, conforme a respectiva participação no processo, razão pela qual ficam todos INTIMADOS desde já a acompanharem a tramitação dos processos e cumprirem os atos relacionados nos itens abaixo.

Ressalto que a apreciação de qualquer pedido de levantamento de bens e valores somente se dará, após exauridas todas as fases constantes nos itens que seguem.

2. Deferido e realizado o bloqueio de valores junto ao sistema SISBAJUD este restou insuficiente para o cumprimento integral da execução, conforme relatório anexo.

3. Determino que o requerente promova o recolhimento das custas referentes às solicitações acima, conforme art. 3º, XVIII c/c art. 3º, §8º da Lei nº 8.328/2015, no prazo de 10 (dez) dias, exceto se for beneficiário de assistência, sob pena extinção da execução, nos termos do art. 485, III do CPC.

4. Dou por penhorado o valor bloqueado via SISBAJUD. Intime-se, o devedor, art. 841 do CPC, para, querendo, manifestar-se no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

5. A Secretaria para abrir subconta vinculada aos autos e solicitar, junto a Coordenação de Depósitos Judiciais, a transferência imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD.

6. Após o decurso do prazo do item 4, com ou sem manifestação do executado, manifeste-se o exequente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito, dizendo o que pretende, especificando a medida que entender cabível ao caso concreto, cumprindo as determinações deste juízo e providenciando o que for necessário ao bom andamento processual, sob pena extinção da execução, nos termos do art. 485, III do CPC.

7. Eventual pedido de reconsideração não será analisado por ausência de previsão legal e em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, devendo a parte inconformada manejar a providência do item 7 ou recurso cabível.

8. Decorridos os prazos, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Após, conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM (...)

No Id. 12506254, proferi a decisão monocrática impugnada lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em seguida, MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
ID Num. 12731160
), sustentando a existência de erro material na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Argumenta que a decisão embargada partiu de premissa equivocada, uma vez que a decisão recorrida foi publicada em 28/07/22 e o recurso de Agravo fora protocolizado antes mesmo da publicação, em 26/07/2022, ao que seria tempestivo.

Questiona
como poderia recorre (
sic
) da decisão do ano de 2021, se o processo foi protocolado em 2022.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja suprido o erro material contido no
decisum
, devendo ser dado prosseguimento à análise do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 12896022
.

No ID. 14401437, CONHECI e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DA EMBARGANTE QUANTO À INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA NA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, divergência entre numeral e por extenso, dentre outros. A irresignação da embargante em relação à intempestividade recursal reconhecida na monocrática não se enquadra como erro material a ser sanado via aclaratórios.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 15020356 alega que objetivo anular a decisão do juiz a quo, da decisão publicada em 28/07/2022, que liberou os valores bloqueado em conta corrente da agravante, por simples pedido do advogado da autora, sem sentença transitada em julgado.

Aduz que a decisão guerreada, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por achar que está intempestivo, sem a devida e necessária motivação, confundindo os agravos por ser a mesma parte, porem com pedidos diferentes, não existe nos recursos de agravo o mesmo pedido.

Alega que a Relatoria não cuidou de tecer comentários acerca dos objetivos de cada recurso, merecendo reforma deste Colegiado.

Ao final, requer que o recurso deve ser CONHECIDO e PROVIDO para ordenar ao juiz a quo, que antes de tomar decisões que faça análise de admissibilidade dos títulos extrajudiciais.

Sem contrarrazões (ID. 15423130).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme disposto no art. 1.003, §5º, CPC, o prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

A insurgência recursal se embasa na decisão interlocutória no ID. 31141659, vejamos:

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES, brasileira, casada, advogada, com endereço eletrônico socorroguimaraes57@hotmail.com, advogando em causa própria, vem, com o devido respeito a Vossa Excelência,
não se conformando com a decisão interlocutória no ID.31141659
, proferida a penhora da conta salário (manda imediatamente transferir para a sub conta vinculada ao processo), na ação de execução de título extrajudicial, e, por essa razão, vem interpor o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, c/c pedido de concessão de efeito suspensivo

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo n. 0830446-92.2019.814.0301, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por EURIDICE CARMEN DE ALBUQUERQUE LIMA, requerendo seja este recurso devidamente admitido e processado e, ao final, julgado procedente, pelos motivos e fundamentos seguintes: (...)

Na plataforma do PJE, constam as seguintes informações:

Decisão (5150942)

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

Diário Eletrônico (10/08/2021 13:37:41)

O sistema registrou ciência em 11/08/2021 00:00:00

Prazo: 15 dias

Data limite prevista para ciência ou manifestação em 01/09/2021 23:59:59

Ocorre que o recurso somente foi protocolado em 22/08/2022 (Num. 2806598), portanto, fora do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Portanto, o recurso é intempestivo por inobservância de pressuposto objetivo exigido nos termos do artigo 1003, § 5º do Código de Processo Civil.

Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido, havendo permissão legal para o relator proferir decisão monocrática a respeito, segundo previsão do artigo 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/04/2024